Tribunal: TJPA
Processo: 0022272-21.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022272-21.2019.8.14.0401

APELANTE: PAULO PEREIRA BARROS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal – violência doméstica. Art. 129, §9º, do CPB. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, pelo crime de lesão corporal – violência doméstica (art. 129, §9º, do CPB), a ser cumprida em regime inicial aberto. A defesa alegou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição retroativa e requereu a extinção da punibilidade.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, considerando-se o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Com base na pena aplicada, o prazo prescricional, nesse caso, é de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal. Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Extinção da punibilidade declarada pela ocorrência da prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: 1. "Ocorrendo a prescrição retroativa nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do CPB, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 129, §9º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do apelante no crime de lesão corporal, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Paulo Pereira Barros Filho
(nascido em
26/11/1994
) em face de sentença proferida em
09/07/2024
(doc. ID 23121222), pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 23121179)

que:

“No dia
05/08/2016
, por volta das 01:15h, em residência particular, rua Trav. Quatorze de Março, n° 1651, Bairro: Cremação, CEP: 66045350, Belém/PA,
a Sra. K. P. D. L. M. foi agredida fisicamente pelo seu ex-marido
.

Esclarece que, no dia
04/08/2016
, pela manhã, começou a se sentir mal, contudo, o acusado ficou indiferente quanto a isso e, por volta das 22:00h, ele saiu para um encontro com os amigos. Assim, por volta das 00:30h, do dia do fato, a saúde da ofendida piorou, então ligou para seu amigo, Rodrigo Otávio, para levá-la até o Hapvida da Alcindo Cacela, e assim aconteceu. Após ser medicada e liberada ligou para o acusado a fim de que este a buscasse. Durante o percurso ele perguntou quem havia ido lhe deixar, e ela respondeu que havia sido um amigo.

Quando chegaram em casa, o autor do fato começou a acusá-la de traição e lhe ofendeu com as textuais:
"PUTA" "VAGABUNDA" "SAFADA"
, e partiu para
agressão física com puxões de cabelo, socos e chutes
, o que lhe deixou bastante lesionada, como consta no
laudo pericial nº 2016.01.011161-TRA
, onde se verifica:
"escoriações irregulares avermelhadas, semelhantes a estigmas ungueais nas regiões lateral à direita do pescoço. Equimoses avermelhadas sobre edema traumático nas regiões posterior do punho esquerdo e anterior do terço médio da coxa esquerda. Edema traumático na região occipital à esquerda"
.

Assim sendo, o acusado foi até o quarto do casal, pegou uma mala, arrumou os pertences da vítima e mandou a ofendida entrar no carro para levá-la à casa de sua mãe.

O réu, PAULO PEREIRA BARROS FILHO, afirmou que houve uma discussão e ambos se ofenderam. Expôs que decidiu pôr um fim no casamento e levou a ofendida para a casa da mãe dela. Afirmou que somente ofendeu a vítima de "PUTA". Negou ter agredido a vítima com socos, chutes e puxões de cabelo, e não sabe como ela ficou lesionada. Alega que não foi notificado sobre as medidas protetivas e que a ofendida voltou para casa depois de 02 (dois) dias, não havendo mais desentendimentos”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23121236), a defesa requer,
preliminarmente
, o
reconhecimento da prescrição retroativa
, com a
extinção da punibilidade do apelante
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, ambos do CPB. No mérito, requer a
absolvição do apelante pela insuficiência de provas
, bem como que seja considerado
improcedente os danos morais ou a sua fixação em valor módico
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23121241), o digno representante ministerial pugna pelo
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos,
afastando a alegação de prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para
reconhecer a questão prejudicial de mérito referente à prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade do acusado Paulo Pereira Barros Filho
(parecer, doc. ID 24611240).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 23121236), suscita,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 129, §9º, do CPB
,

praticado pelo recorrente. No
mérito
, clama pela
absolvição pela insuficiência de provas
e
afastamento dos danos morais
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicado ao réu
Paulo Pereira Barros Filho
a pena em concreto de
03 (três) meses de detenção para o crime a ele imputado (art. 129, §9º, do CPB)
, que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB,
prescreve em 03 (três) anos
,
se o máximo da pena é inferior a um ano
.

Dessa forma, um fator insuperável incide no feito, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (lesão corporal – violência doméstica)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Sendo assim,
entre a data da publicação da sentença (09/07/2024)
, doc. ID 23121222,
e a data do recebimento da denúncia (11/12/2019)
, doc. ID 23121180,
já se passaram 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 10/12/2022
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003.
1. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
: 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.” 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado. 3. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória. 4. No caso concreto, o ora apelante Nilton Brandão Silva foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro. 5. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. 6. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”. 7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (28/08/2014, ID 16540598), e a data de publicação da sentença condenatória (16/03/2022, ID 16540609), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 8. análise do mérito recursal prejudicada.
RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007046-70.2014.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para, acolher a preliminar suscitada e declarar extinta a punibilidade do apelante Paulo Pereira Barros Filho quanto ao crime de lesão corporal – violência doméstica, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2025